Tribunal: TJPA
Processo: 0025085-54.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025085-54.2015.8.14.0015

APELANTE: JAIRO DO VALE MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA VÁLIDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória capaz de justificar a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva foi confirmada por auto de apreensão e laudo toxicológico que atestou que a substância apreendida com o recorrente tratava-se de cocaína.

4. A autoria do crime é evidenciada pelos depoimentos dos policiais que participaram da diligência e que, sob o crivo do contraditório, narraram a abordagem do réu e o contexto da ocorrência.

5. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando não há indícios de parcialidade ou ilegalidade na atuação dos agentes.

6. O crime de tráfico de drogas, conforme jurisprudência do STJ, é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, independentemente da efetiva comercialização da substância ilícita.

7. As circunstâncias do crime indicam mercancia, sobretudo pelo tipo de substância entorpecente encontrada, juntamente com balança de precisão e insumos para adulteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais prestado em juízo é meio de prova idôneo para a condenação, salvo demonstração de parcialidade ou ilegalidade. 2. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e se consuma com qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, independentemente de prova da comercialização. 3. As circunstâncias do crime são indicativas da mercancia, sobretudo pelo tipo de substância entorpecente encontrada, juntamente com balança de precisão e insumos para adulteração.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jairo do Vale Monteiro apela da sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 21955848).

O apelante pugna pela absolvição sustentando que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente (ID 21955860).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 21955863), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24345041).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para o acolhimento da pretensão absolutória, ante o conjunto probatório harmônico e suficientemente robusto a evidenciar, de modo seguro, tanto a materialidade quanto a autoria do delito de tráfico de drogas.

In casu
, a
materialidade
delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão de objeto (ID 21955722), e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2015.02.001166-QUI, o qual atestou que o material apreendido com o apelante correspondia à “01 (um) invólucro de tamanho médio (do tipo peteca) feito com pedaço de plástico de cor verde fechado por fio de cor preta, contendo substância petrificada de cor branca, a qual foi pesada em balança analítica (marca Shimadzu), obtendo-se peso líquido total de 4,917g (quatro gramas, novecentos e dezessete miligramas)”, com resultado positivo para cocaína (ID 21955726, págs. 5/6).

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos agentes policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do recorrente, conforme assentado na sentença:

“A testemunha
Walmir Carlos Pena da Silva
declarou em Juízo que foram recebidas denúncias anônimas alegando que Jairo do Vale estava envolvido na comercialização de substâncias ilícitas em sua residência. Segundo seu depoimento, após observações realizadas durante campanas, foi constatado que Jairo atendia pessoas no portão de sua residência, realizando transações suspeitas. As informações recebidas culminaram na solicitação e concessão de um mandado de busca e apreensão. Durante a execução do mandado, foi encontrada uma substância semelhante à cocaína em estado sólido, juntamente com fermento Royal, frequentemente utilizado para misturá-la, além de duas balanças de precisão.

A testemunha
Sandro Wagner França da Silva
declarou em Juízo que, após o recebimento de uma denúncia anônima sobre a suposta comercialização de substâncias ilícitas na residência de Jairo, uma campana foi realizada, seguida pela obtenção de um mandado de busca. Durante a execução deste mandado, uma quantidade de cocaína foi descoberta em posse de Jairo. Além disso, foram encontradas duas balanças de precisão e recipientes de fermento Royal. Jairo alegou que esses utensílios eram destinados à produção de bolos, embora não tenha sido encontrado nenhum material correspondente, levantando a suspeita de que estariam sendo utilizados para adulterar a cocaína pura. Adicionalmente, diversos outros recipientes foram localizados no quintal da residência.

A testemunha
Williame Vieira Munhoz
declarou em Juízo que foi recebida uma denúncia sobre atividade de tráfico de drogas na residência de Jairo. Durante a realização de uma campana, constatou-se que a movimentação na casa geralmente começava por volta das 18 horas e se intensificava nos fins de semana. Os possíveis compradores chegavam de carro, interagiam com Jairo próximo à grade da residência e, em seguida, deixavam o local. Além disso, foi expedido um mandado de busca, que resultou na apreensão de duas balanças e uma quantidade de cocaína pura” (ID 21955848).

Ante o quadro, tenho que inexiste espaço para absolvição pretendida, porquanto, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.03.2025), como se deu na espécie, sobretudo considerando a apreensão de instrumentos comumente associados à prática do tráfico, como balanças de precisão e substâncias utilizadas para o fracionamento ou adulteração da droga.

De mais a mais, a alegada condição de usuário não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que o réu trazia consigo substância entorpecente exclusivamente para consumo pessoal.

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025